Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por incompetência pelo valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à competência reconhecida por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. O erro apontado nos embargos de declaração não existe e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, notadamente porque reapresenta suas considerações sobre o que entende ser o valor da causa.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.